Tribunal: TJSP
Processo: 2199180-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Pretensão de levantamento de averbação premonitória em imóvel – Alegação de impenhorabilidade - Inadmissibilidade – Averbação de natureza acautelatória e não constritiva – Inexistência de impeditivo à manutenção da averbação – Declaração de impenhorabilidade – Pretensão ainda não apreciada pelo Juízo de origem – Impossibilidade de apreciação sob pena de supressão de instância –

Ementa:
EXECUÇÃO – Pretensão de levantamento de averbação premonitória em imóvel – Alegação de impenhorabilidade - Inadmissibilidade – Averbação de natureza acautelatória e não constritiva – Inexistência de impeditivo à manutenção da averbação – Declaração de impenhorabilidade – Pretensão ainda não apreciada pelo Juízo de origem – Impossibilidade de apreciação sob pena de supressão de instância – Recurso não provido.